Tribunal: TCU
Processo: 018.618/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na licitação que teve por objeto aquisição de materiais médicos hospitalares específicos para procedimentos cirúrgicos na Clínica de Cirurgia Geral, com cessão de equipamentos em regime de comodato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Panther Healthcare Brasil Distribuidora de Produtos Médicos Ltda., com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os art. 237 do Regimento Interno do TCU, em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 72/2019, promovido pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB), tendo por objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de materiais médicos hospitalares específicos para procedimentos cirúrgicos na Clínica de Cirurgia Geral do HUB, com cessão de equipamentos em regime de comodato ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) sobre as seguintes impropriedades relativas ao Pregão Eletrônico 72/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. inabilitação indevida de licitante que havia apresentado melhor proposta para os grupos 4 e 5 do referido pregão, sob o argumento de ausência de comprovação do item 8.4.4.3 do edital, quando a informação estava parcialmente disponível no registro da Anvisa para o item grampeador cirúrgico, com indicação do número da AFE, fato apontado em recurso dirigido ao pregoeiro, o que poderia ser confirmado mediante a realização de diligência para complementar a informação, nos termos do art. 47 do Decreto 10.024/2019, do art. 56, § 2o, do Regulamento de Licitações da Ebserh, do item 21.10 do edital do certame e da jurisprudência desse Tribunal (a exemplo do Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário ), que entende irregular a inabilitação de licitante quando a informação supostamente faltante estiver contida em outro documento, e em observância ao formalismo moderado ( Acórdão 2239/2018-TCU-Plenário , dentre outras deliberações); 9.3. informar ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao representante e às sociedades empresárias DMI Material Médico Hospitalar Ltda. e Masters Assessoria Comercial de Produtos Hospitalares Ltda. sobre o presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal.